Tribunal: TJDFT
Processo: 0730769-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Intime-se o agravante para que se manifeste acerca do Agravo de Instrumento de n.0730751-59.2020.8.07.0000, que tem como objeto a mesma decisão agravada no presente recurso. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora